Tribunal: TJSP
Processo: 3002903-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – Obrigação de fazer – R. decisão que determinou que a agravante cumprisse com a obrigação de fazer, sob pena de multa diária no montante de R$ 1.000,00, por exequente - Cabimento em parte – Fixação da multa diária de forma desproporcional – Contudo, não se pode deixar os agravados à mingua de um prazo de cumprimento sem estimativa, sob pena da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – Obrigação de fazer – R. decisão que determinou que a agravante cumprisse com a obrigação de fazer, sob pena de multa diária no montante de R$ 1.000,00, por exequente - Cabimento em parte – Fixação da multa diária de forma desproporcional – Contudo, não se pode deixar os agravados à mingua de um prazo de cumprimento sem estimativa, sob pena da execução se protrair no tempo – Possibilidade de mitigação da multa diária imposta – Precedentes – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002903-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARCOS BITENCOURT COSTA,
DULCINA EUGENIO DOS SANTOS, ADRIANA BARBOSA ASSUNÇÃO
PEREIRA, ANDREA HELENA RIBEIRO DE SOUZA, APARECIDA CÉLIA
MINELLI, CELIA RODRIGUES DA SILVA NEVES ALVES, CELSO
AGUILERA SANTORO, CLEUSA APARECIDA DA SILVA, DEISE PINHEIRO
LEITE, DENIELLE COSTA DE LIMA, EDIMILSON MARQUES, EDINÉIA
APARECIDA SOUZA MACHADO, ELIANE CRISTINA LOPES GARCIA,
ELIZABETE LOURENÇO DA COSTA, ELVIS ANTONIO DE CAMPOS PINTO,
FERNANDA
CRISTINA
PANSANATO,
FERNANDA
DOS
SANTOS
RODRIGUES, JAINE DANIELA BUENO DOS SANTOS, JOSE APARECIDO
RODRIGUES RAMOS, LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, MARCIA
DONIZETE FLORENCIO, MARCIA MARIA GONÇALVES FERREIRA DINIZ
GURGEL,
NAZARÉ
NOGUEIRA
RAFAEL,
SUELI
APARECIDA
DE
OLIVEIRA, SUSETE APARECIDA PRADO, SUSIETI FERNANDES BRUNO,
TANIA ROSA DO ESPIRITO SANTO MARFO, WAGNER RODRIGUES DOS
SANTOS, WALDERCY SACCO e WALKÍRIA SERRANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA
OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002903-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 3002903-59.2020.8.26.0000*
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados: MARCOS BITENCOURT COSTA e OUTROS
Comarca: CAPITAL
Juíza: Dra. ALEXANDRA FUCHS DE ARAÚJO
Voto no: 15.782 Jr*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de
sentença
Obrigação de fazer – R. decisão que
determinou que a agravante cumprisse com a
obrigação de fazer, sob pena de multa diária no
montante
de R$
1.000,00, por
exequente -
Cabimento em parte Fixação da multa diária de
forma desproporcional
Contudo, não se pode
deixar os agravados à mingua de um prazo de
cumprimento sem estimativa, sob pena da execução
se protrair no tempo Possibilidade de mitigação da
multa diária imposta
Precedentes
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls.
327, dos autos principais, que determinou que a agravante cumprisse a
obrigação de fazer, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, sob
pena de multa diária no montante de R$ 1.000,00, por exequente, o que
totalizaria R$ 30.000,00 diários, considerando que a causa foi ajuizada
em litisconsórcio ativo facultativo de trinta autores.

Alega a agravante, em suma, que a obrigação de
fazer se iniciou apenas há dois meses, não havendo motivo relevante
para a fixação de multa diária em patamar tão elevado, considerando a
fixação de prazo razoável para o seu cumprimento. Alega, ainda, a
impossibilidade de fixação de “astreintes” contra o Poder Público. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002903-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fim, sustenta a necessidade de mitigação da multa diária imposta.

Assim, pugna pela concessão do efeito ativo e
reforma da r. decisão, nos termos requeridos nas razões de agravo.

Recurso tempestivo e instruído com os documentos
obrigatórios exigidos por lei.

Foi concedida a atribuição do efeito ativo (fls.
13/15), com contraminuta encartada a fls. 21/25.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão que determinou que a agravante cumprisse com a obrigação de
fazer, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, sob pena de multa
diária no montante de R$ 1.000,00, por exequente, o que totalizaria R$
30.000,00 diários, considerando que a causa foi ajuizada em
litisconsórcio ativo facultativo de trinta autores.

Com razão, em parte, a agravante.

Isto porque, muito embora seja possível a redução
das “astreintes” fixadas, não se pode simplesmente excluí-la, sob pena
de se deixar os agravados à mingua de uma solução que poderá se
protrair muito no tempo, atrasando a execução do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002903-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A atual jurisprudência caminha no sentido de que a
multa diária pode ser revista, ex officio, pelo magistrado, em sede de
execução, quando a considerar excessiva.

O atual Código de Processo Civil, em seu art. 537,
abarcou esta tese, conforme se observa de sua redação:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que
seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o
valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso
verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;”
No
caso,
o
valor
se
mostra
exorbitante,
demonstrando claramente a sua irrazoabilidade e desproporcionalidade.

Conforme entendimento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, a
decisão que fixa as “astreintes” não preclui e nem faz coisa julgada,
podendo, assim, ser modificada a qualquer tempo, conforme se verifica
da ementa a seguir:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PRECLUSÃO
DA
DECISÃO
QUE
FIXA
MULTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002903-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
COMINATÓRIA. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO
CPC
E
RES.
8/2008
DO
STJ).
A
decisão
que
comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa
julgada. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo
apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do
julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida
posteriormente. Precedentes citados: REsp 1.019.455-MT,
Terceira Turma, DJe 15/12/2011; e AgRg no AREsp 408.030-
RS, Quarta Turma, DJe 24/2/2014” (REsp 1.333.988-SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014).
E, é este o caso dos autos, eis que o montante
aplicado a título de multa cominatória deve ser mitigado, diante dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se, assim, o
enriquecimento sem causa que o justifique.
Aliás, é este o entendimento majoritário do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTODE SENTENÇA.
MULTA
DIÁRIA.
ASTREINTES.
VALOR.
EXCESSO.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
POSSIBILIDADE
DE
REDUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
CASOS
CONFRONTADOS. 1. A questão referente à possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002903-59.2020.8.26.0000 -Voto no
6
redução da multa cominatória encontra respaldo no art. 461,
§ 6o, do CPC. In casu, o Tribunal a quo, por entender que o
quantum fixado inicialmente atingiu valor demasiadamente
exorbitante, mais de R$ 1.400.000,00 (mais de um milhão e
quatrocentos reais) reduziu a quantia para R$50.000
(cinquenta mil reais). 2. Segundo a jurisprudência do STJ, é
possível reduzir as astreintes fixadas fora dos parâmetros de
razoabilidade
e
proporcionalidade,
evitando-se
enriquecimento sem causa. (...)” (STJ. AgRg no REsp
1318332 PB 2012/0071642-0. Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN. Data de Julgamento: 26/06/2012. T2 -
SEGUNDA TURMA) (grifos meus).
No mesmo sentido entende a grande maioria desta
Egrégia Câmara que este deve ser fixado em um montante razoável que
não onere o erário público, como se pode verificar:
MULTA COMINATÓRIA. É possível a cominação de multa
diária para pessoas de direito público, em aplicação
subsidiária
ao
art.
461,
§4o,
do
CPC.
Redução.
Possibilidade Critério de razoabilidade para fixação de seu
valor. Recurso parcialmente provido neste ponto. (Apelação
n. o 0043485-57.2011.8.26.0554. Des. Rel. Reinaldo Miluzzi.
DJ. 24/06/2013).
Desse modo, embora o prazo fixado para o
cumprimento da obrigação de fazer tenha sido razoável (noventa dias),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002903-59.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de fato, a multa diária não é proporcional ao eventual dano a ser sofrido
pelos agravados em caso de atraso, mormente porque o montante de R$
30.000,00 diários, em apenas dois dias, ultrapassará o próprio valor da
causa.

Assim, prudente se torna, por tal razão, a
manutenção do montante arbitrado (R$ 1.000,00 por dia), contudo, de
forma global, e não para cada exequente, limitado ao montante de R$
30.000,00.
Assim, a r. decisão merece parcial reforma, nestes
termos.
Ressalta-se que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões do decisum, considerando prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Daí porque, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao agravo.
SILVIA MEIRELLES
Relatora